Tribunal: CARF
Processo: 15504.008057/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.008057/2009-08
ACÓRDÃO
2001-007.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITAE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS LTDA..
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1999 a 01/05/1999
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Somente será devida a restituição de contribuições previdenciárias na
hipótese de recolhimento indevido ou a maior do que o devido.
PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os
documentos comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.008057/2009-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte, MG, por meio do
acórdão no 02-25.751, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, ora Recorrente, que pleiteava direito à restituição de contribuições previdenciárias
supostamente retidas a maior, relativas à prestação de serviços.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Trata o presente processo de Requerimento de Restituição do valor
excedente da retenção efetuada sobre notas fiscais de prestação de serviços em
relação às Contribuições Sociais Previdenciárias devidas nas competências 03/1999
a 05/1999 quanto ao estabelecimento 73.304.131/0001-36.
Nos tennos do documento lavrado pelo Chefe do Seort da DRF/BHE, de 05/08/2009,
fls. 384 do processo n° 15504.008055/2009-19, a restituição pleiteada foi indeferida,
amparando-se nas razões contidas nas fls. 373 e 377 do processo n°
l5504.008055/2009-19, a seguir discriminadas:
DOCUMENTO DE FLS. 373
- que a empresa foi submetida à fiscalização total no período de 01/1995 a 04/2005;
- que foi lavrado LDC Debcad 35.361.624-9 relativo a contribuições devidas pela
empresa à Seguridade Social incidentes sobre valores creditados aos segurados
autônomos, no período de 01/1999 a 04/2005, e incidentes sobre os serviços
prestados por cooperados intermediados por Cooperativa de Trabalho, no período
de 04/2000 a 07/2000 e 05/2001 a O4/2005;
- que foram lavrados Autos de Infração de obrigação acessória, códigos de
fundamentação legal 68, 30 e 34;
- que a empresa recolheu GPS relativa à dedução de 11% da remuneração paga ou
credita aos autônomos;
- que foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais.
DOCUMENTO DE FLS. 377
- que a empresa não apresentou a documentação solicitada, alegando a
substituição do contador e a impossibilidade, principalmente, da necessária
correção das GFIP.
Em 12/08/2009, fls. 386 do processo n” 15504.008055/2009-19, por meio de Aviso
de Recebimento, a requerente foi cientificada do indeferimento do pedido de
restituição e, então, apresentou manifestação de inconfonnidade, em 11/09/2009,
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.008057/2009-08
3
fls. 390/395 do processo n° l5504.008055/2009-19, acompanhada dos documentos
de fls. 396/513 do processo n° 15504008055/2009-19.
Requereu que fosse acolhida a manifestação de inconformidade, com amparo nos
fatos e documentos acostados à presente petição, permitindo-se a restituição das
quantias retidas no exercício de 1999, devidamente atualizadas, mencionando os
seguintes argumentos:
' - que, preliminarmente, alega pela tempestividade da manifestação, haja vista que
o prazo final expiraria em 11/09/2009;
- que os documentos arrolados no Oficio no 442/200 do SEORT foram exibidos à
época à fiscalização e são, agora, novamente apresentados, destacando-se: Balanço
Patrimonial, Livro Diário, Declaração de regularidade contábil, folhas de
pagamento; GFIP;
- que a atividade da empresa é a de gestão de saúde e que não alocava funcionários
específicos para tomadores de serviços;
- que, pelo princípio da verdade material e com fundamento no art. 38 da Lei n°
9.784/99, é permitido à requerente trazer, neste momento, para apreciação dos
julgadores administrativos, as provas listas no Oficio n° 442/2009;
Nas considerações finais, a recorrente pediu pela junção dos procedimentos
administrativos mencionados no Ofício n° 442/2009 e seu trâmite em conjunto caso
os julgadores entendam que os procedimentos administrativos devam ser reunidos.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte, ora
Recorrente, com base nos seguintes argumentos:
As GFIP apresentadas pelo contribuinte, fls. 505/513 do processo n°
15504.008055/2009-19, e entregues na rede bancária no período compreendido
entre 07/04/1999 e 07/06/1999, já foram substituídas por outras, as quais
mencionam que os valores de retenção foram utilizados integralmente pelo
contribuinte, no próprio mês, para abatimento ou compensação, não se apurando
saldo remanescente. Essa constatação advém, claramente, da leitura dos campos
denominados “Retenção sobre Nota Fiscal/Fatura” e “Compensação”, fls. 223, 225 e
227.
(...) As GFIP substitutas, fls. 222/227, foram declaradas ao fisco na data de
26/O9/2006 e alimentaram o Sistema GFIP WEB, banco de dados da administração
tributária onde são armazenadas todas as GFIP declaradas a partir da versão 8.0 do
sistema SEFIP.
Ora, se os valores retidos foram utilizados integralmente, por competência, para se
abater ou compensar com os valores das contribuições sociais previdenciárias
devidas, não há que se falar em pedido de restituição. Se assim se procedesse, o
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.008057/2009-08
4
contribuinte estaria a se beneficiar de um mesmo ie único fato - valor retido - em
duas situações distintas compensação e restituição.
(...) Amparando-se nas premissas antecedentes, toma-se indiscutível o fato de que o
contribuinte não comprovou o pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido de contribuições sociais previdenciárias, exigência fundamental para que
tenha direito ao pedido de restituição, consoante norma albergada no art. 89 da Lei
n° 8.212/91.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este Conselho no qual
alega que o indeferimento do pedido de restituição vai contra o princípio da legalidade e que há
afronta à economicidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do artigo 114, § 12, inciso I
Com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Novo RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634 de 2023, adoto e reproduzo a decisão proferida pela DRJ, com a qual concordo
integralmente.
Regimento Interno do CARF:
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.008057/2009-08
5

Fl. 713
DF CARF MF
Original